Tribunal: TJDFT
Processo: 0702095-18.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVAS SUFICIENTES. PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça (artigo 147, “caput”, do Código Penal) e perseguição (artigo 147-A, “caput”, do Código Penal), cometido contra sua ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para a condenação pelos crimes de perseguição e ameaça.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de ameaça (ex-namorada do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelas testemunhas e pelas mídias, não há que falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Mesmo que se observe a presença de indícios de que o réu teria praticado o crime previsto no artigo 147-A, “caput”, do Código Penal, não há prova cabal do fato, e o direito penal não se contenta com suposições ou conjecturas.
5. No processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser utilizada em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.